Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. O art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993 assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores de deficiências físicas, mentais e sensoriais em grau acentuado, com renda de até três salários mínimos, e aos respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessário.

2. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer o alegado direito à obtenção do passe livre especial, razão pela qual se mostra necessária a dilação probatória.

3. Agravo de instrumento provido.